Tribunal: TJMT
Processo: 0006463-66.2019.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0006463-66.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 326.623.861-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ARILDO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 760.560.151-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – ARTIGO 50
CAPUT
DA LEI Nº 9.605 DE 12/02/1998 - CONSTATAÇÃO DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - CÁLCULO SOBRE A PENA
IN ABSTRATO
- INEXISTÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO - RECURSO PREJUDICADO.

1.

O reclamante foi acusado pelo crime tipificado no artigo 50,
caput
da Lei nº 9605/98, cuja pena máxima é de 1(um) ano, operando portanto, a prescrição, em quatro anos, nos termos do art. 109, VI do Código Penal.

2.

Assim, decorridos mais de 04 (quatro) anos da data em que foi recebida a denuncia até o presente momento, tendo em vista a sentença absolutória e inexistindo causas interruptivas, prescrita está a pretensão punitiva estatal, na forma do artigo art. 107 c/c 109, VI do Código Penal.

3.

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, resta prejudicado o recurso interposto.

Relatório.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva.

O apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de que os réus sejam condenados pela prática do delito tipificado no artigo 50, caput da Lei nº 9.605/98.

Os réus pugnam pelo improvimento do recurso.

A Douta Procuradoria manifestou pelo reconhecimento da prescrição.

Em sessão de julgamento o representante ministerial retificou o teor do parecer escrito, manifestando pela prescrição.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Os apelados respondem pelo crime tipificado artigo 50, caput da Lei nº 9605/98, supostamente praticado em 29/07/2018, sendo que sequer houve o recebimento da denúncia.

O delito em questão é punido com pena máxima de 01 (um) ano de detenção, operando, portanto, a prescrição, em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, VI do Código Penal.

Ocorre que o
Douto Juízo a quo
reconheceu a prescrição da pretensão punitiva antes mesmo da ocorrência do prazo prescricional em 04/11/2021, ou seja, 03(três) anos e 03 meses e 05 dias, todavia, diante da ausência de recebimento da denúncia e o feito sendo levado a julgamento em 17/11/2023, já transcorreu nesse momento o prazo prescricional de 4 (quatro) anos.

Assim, decorridos mais de 04 (quatro) anos da data do fato em 29/07/2018 até o presente momento em 17/11/2023, sendo que a sentença
a quo
foi absolutória e inexistindo causas interruptivas, prescrita está à pretensão punitiva estatal, na forma do artigo art. 107 c/c 109, VI do Código Penal.

Desse modo, por manifesta ausência de interesse estatal na ação penal, cujo resultado já se antevê completamente inócuo, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Por fim, registro que a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, como matéria de ordem pública que é, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do art. 61 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
DECLARO, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
, pela prescrição, nos termos do art. 107 c/c 109, VI do Código Penal, restando prejudicada a apelação criminal interposta.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023